Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726748-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA BODY LIFE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, nos autos da execução fiscal promovida pelo ora agravante em face de ACADEMIA BODY LIFE EIRELI ME. Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando a parte agravada para responder ao recurso. Dispensadas as informações do Juízo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator